Tribunal: TJMT
Processo: 1040544-77.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040544-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERMANA GOMES BRANDAO - CPF: 487.278.491-04 (APELADO), SILVIA REGINA COSTA SOTO - CPF: 866.891.001-97 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – AQUISIÇÃO DE CELULAR E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PROTEÇÃO PESSOAL – ACIDENTE – GRAU DE INVALIDEZ NÃO DISCUTIDA PELA APELANTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO – CONTINUIDADE DE PAGAMENTO PELA CONSUMIDORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELAS RÉS DE PEDIDO OU CANCELAMENTO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DE APENAS UMA DAS RÉS – NÃO CABIMENTO – JUROS – DESDE A CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Os argumentos apresentados nas razões recursais não rebatidos pela apelante em Primeiro Grau, não devem ser analisados em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Embora alegado o cancelamento do contrato de proteção pessoal, ficou evidente a continuidade do pagamento pela autora e as rés não demonstraram a existência de pedido ou cancelamento.

Não convence a pretensão de condenação de apenas de uma das rés, se nos
termos e condições do
Seguro Help Premiado 2, consta o título “Certificado Seguro VIVO” e também o nome da empresa apelante no cabeçalho do documento.

Nas obrigações contratuais, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1040544-77.2018.8.11.0041

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADO: GERMANA GOMES BRANDÃO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de parcial procedência dos pedidos da ação de cobrança de seguro, para condenar as rés ao pagamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) correspondente ao prêmio por invalidez permanente por acidente, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; ao pagamento de R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais) correspondente ao prêmio por diárias de internação, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da contratação e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e, diante da sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 40% pela autora e 60% pelas rés e, em relação aos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, na proporção de 40% em favor das rés e 60% em favor da autora.

A ré Telefônica Brasil S.A. – VIVO interpõe o presente recurso e sustenta que o
laudo pericial não indicou que o evento caracterizou
invalidez total
, mas que a invalidez da apelada é
permanente parcial incompleta
, ou seja, não fazendo jus ao recebimento do prêmio por
invalidez permanente por acidente
.

Assevera, para que fosse comprovada, teria que haver a incidência em uma das hipóteses listadas na tabela de invalidez contida na apólice juntada na defesa pela empresa CHUBB SEGUROS BRASIL S.A, e que também é regulamentada pela SUSEP; aduz que a apelada é portadora de doença, fato que, nos termos da apólice e defesa, é risco excluído e não enseja a cobertura securitária.

Afiança que
quando da compra do aparelho celular da autora, ela contratou os serviços da seguradora ACE sendo segurado nos casos de acidentes e serviços hospitalares; constata-se que, conforme telas sistêmicas, a apelada efetuou o bloqueio da linha e portanto cancelamento do plano e seguro ofertados.

Alternativamente, argumenta que no momento da adesão do produto a cliente teve ciência de informações pertinentes e condições do seguro que foi acordado exclusivamente entre ela e a primeira ré, bem como, que os juros incidem desde o respectivo arbitramento. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a apelada ingressou com ação de cobrança de seguro contra
Chubb Seguros Brasil S.A e Vivo S.A
, ao argumento que adquiriu um aparelho celular, momento em que firmou contrato de proteção pessoal, que continuava pagando no momento da propositura da ação; disse que em meados de Junho/2017 sofreu um acidente e precisou da cobertura hospitalar contratada, mas não obteve sob a justificativa de que não havia cumprido o período de carência.

Ainda na petição inicial, a autora narrou que em razão do acidente, ficou inválida para os atos cotidianos, sobretudo para seu labor e solicitou a ré a abertura de sinistro para recebimento do prêmio por invalidez permanente, mas recebeu resposta negativa; postulou pelo recebimento do prêmio por invalidez, no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além do ressarcimento dos gastos médicos no valor de R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais) e indenização por danos morais.

Pois bem. Como consignado na sentença, a ora apelante não contestou na peça de defesa a
alegação da invalidez permanente, apenas que a
“
Autora efetuou o bloqueio da linha e portanto cancelamento do plano e seguro ofertados (...) Neste momento houve o cancelamento automático de seu seguro, não cabendo neste caso imputar à esta Ré a responsabilidade pela reparação de supostos danos sofridos pela Autora.”

Assim, não deve ser analisado em grau recursal a alegação de que o
laudo pericial indicou que a invalidez da apelada é
permanente parcial incompleta
, não fazendo jus ao recebimento do prêmio por
invalidez permanente por acidente
, nem mesmo a alegação que a apelada é portadora de doença, fato que, nos termos da apólice e defesa, é risco excluído e não enseja a cobertura securitária.

Quanto à alegação de que a apelada efetuou o bloqueio da linha e portanto cancelou o plano e seguro ofertados, ficou registrado na sentença que a autora não cessou o pagamento do seguro, ou seja, continuou efetuando os pagamentos referentes ao
contrato de proteção pessoal, sem qualquer demonstração pelas rés de que houve pedido ou cancelamento do referido contrato.

Mesmo que houvesse o cancelamento unilateral do contrato pelas rés, tal procedimento seria indevido à luz do artigo 51, XI do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor.”

Cito precedente de caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO À FALTA DE UTILIZAÇÃO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA O CANCELAMENTO UNILATERAL – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – FALTA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE CONCESSÃO DO CRÉDITO FEITA NO ATO DA COMPARA COM EMPREGO DO CARTÃO DE CRÉDITO, PARA SURPRESA E CONSTRANGIMENTO SOCIAL DA CONSUMIDORA, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO UNILATERAL DO CARTÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE (R$ 4 MIL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É objetiva a responsabilidade do prestador de serviço frente ao consumidor, respondendo aquele pelos danos causados a este independentemente de culpa (CDC, art. 14). 2. O cancelamento unilateral
de cartão de crédito
sem prévia notificação do consumidor
, fundado na falta de utilização da mídia pelo período contínuo de seis meses, constituindo tal hipótese ineditismo não previsto no contrato, submete a instituição fornecedora do cartão ao dever de reparação dos danos decorrentes da chocante e inesperada negativa de crédito em compra feita pela consumidora com uso do cartão, porquanto as consequências do cancelamento projetam efeitos para além da orla do mero aborrecimento. 3. O valor indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(N.U 1001113-22.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - IRREGULARIDADE - RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE - INTERRUPÇÃO SUPERVENIENTE DAS ATIVIDADES DA OPERADORA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS.
Para a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de saúde é imprescindível realizar a notificação pessoal do devedor antes do cancelamento do plano, diante da natureza do serviço e da proteção constitucional ao consumidor e do direito fundamental à saúde.
Baixado o registro da operadora de saúde junto à agência reguladora, deve ser reconhecida a impossibilidade de cumprir a obrigação de restabelecer o plano de saúde. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, por culpa da operadora de saúde, é devida sua conversão em indenização por perdas e danos
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.020772-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/05/2022, publicação da súmula em 08/05/2022).

Quanto aos pedidos alternativos, sem razão a alegação de que os termos e condições do
seguro foram acordados exclusivamente entre a autora e a primeira ré (Chubb). Consta nos termos do Seguro Help Premiado 2, o Certificado Seguro VIVO e o nome da empresa no cabeçalho do documento.

Portanto, no momento da aquisição do aparelho celular na loja conveniada da apelante e celebração do contrato de proteção pessoal, a apelada estava ciente de que celebrara contrato com ambas as rés.

Em relação que os juros de
mora, por se tratar de responsabilidade contratual, devem fluir a partir da citação, como consignado na sentença.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – MODIFICAÇÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REPETIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – JUROS DE 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 CC – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.(...) Por se tratar de obrigação contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo art. 405 do CC”
(N.U 1006985-35.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais apenas em relação à apelante VIVO em 10% (dez por cento) de sua quota parte fixada na sentença, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022